Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITÍGIO ENVOLVENDO EX-CONSORTES. EX-MARIDO. ATOS DE RETALIAÇÃO E REVANCHISMO. ENDEREÇAMENTO DE MISSIVA À EMPREGADORA DA EX-CONSORTE IMPUTANDO-LHE INFRAÇÕES FUNCIONAIS E CONDUTA PROFISSIONAL IMPRÓPRIA. ATOS. PROVA. INEXISTÊNCIA. VINGANÇA E REVANCHE. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AFETADA PELAS IMPREAÇÕES INVERÍDICAS. CREDIBILIDADE E IDONEIDADE PROFISSIONAIS. AFETAÇÃO. SENTIMENTOS DE ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INCERTEZA. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS. FATOS GERADORES. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 12, 186, 188, I, 927 E 944). QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na apresentação da sua defesa, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. A conduta do ex-marido de, fornido de sentimentos de retaliação, vingança e revanchismo, endereçar missiva à empregadora da ex-consorte imputando a ela condutas impróprias e a prática de infrações trabalhistas e funcionais, que ao final se revelam desguarnecidas de sustentação, encerra ato ilícito e abuso de direito, não estando compreendida no âmbito da liberdade de expressão e opinião constitucionalmente assegurados, pois têm como limites justamente a verdade e os direitos do envolvido na manifestação, não podendo, ademais, ser manejada a garantia e salvaguarda como instrumento de vingança.

4. Aferida a ilicitude da conduta do ex-marido de tentar macular a idoneidade e credibilidade funcionais da ex-consorte ao endereçar à empregadora missiva permeada por inverdades, as imprecações que direcionara, afetando substancialmente a afetada pelo injurídico, maculando sua honorabilidade e imprecando-lhe sentimentos de angústia, insegurança e abatimento, otimizadas pelo fato de que tivera que se explicar perante a empregadora, afetam substancialmente os direitos da sua personalidade, encerram fatos geradores de dano moral, legitimando que a afetara seja compensada pecuniariamente pelos efeitos que experimentara, ponderada a gravidade da conduta do ofensor, os efeitos lesivos que irradiaria e o caráter pedagógico da cominação (CC, arts. 12, 186, 188, I, 927 E 944).

5. Conquanto legítima a manifestação de críticas, opiniões e pensamentos com base em fatos respaldados na realidade, tal direito constitucionalmente garantido não pode ser transmudado em território livre e à margem das regulações legais para o encadeamento de ataques à honra, dignidade ou decoro de quem quer que seja, estando sujeito aos marcos legais que resguardam os direitos da personalidade, descerrando as ofensas formuladas abuso de direito no manejo da liberdade de expressão e manifestação, qualificando-se como ato ilícito, porquanto a Constituição Federal resguarda a todo indivíduo o direito à proteção da sua imagem, honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5o, X).

6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para com as circunstâncias do caso, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.

7. Desprovido o apelo, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.